Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-55.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público inativo. Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, e isenção parcial de contribuição previdenciária, com pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Perícia judicial que atesta que o autor tem visão monocular com cegueira no olho esquerdo e visão de 67% no olho direito. Aplicação do art. 6°, incisos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público inativo. Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, e isenção parcial de contribuição previdenciária, com pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Perícia judicial que atesta que o autor tem visão monocular com cegueira no olho esquerdo e visão de 67% no olho direito. Aplicação do art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713/88 e do art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, que permitem a isenção e a imunidade parcial, se comprovado que contribuinte padece de doença constante em rol taxativo. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002286-55.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado
CARLOS TADEU MONARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
2
ACF no 11.855/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002286-55.2018.8.26.0372
Comarca de Monte Mor
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência SPPREV
Apelado: Carlos Tadeu Monaro
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Servidor
público inativo. Ação declaratória de isenção de imposto de
renda c/c repetição de indébito, e isenção parcial de
contribuição previdenciária, com pedido de antecipação de
tutela. Sentença de procedência. Perícia judicial que atesta
que o autor tem visão monocular com cegueira no olho
esquerdo e visão de 67% no olho direito. Aplicação do art.
6°, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713/88 e do art. 40, §§
18 e 21, da Constituição Federal, que permitem a isenção e
a imunidade parcial, se comprovado que contribuinte padece
de doença constante em rol taxativo. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
CARLOS TADEU MONARO ajuizou Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda C/C Repetição de Indébito
e Isenção Parcial de Contribuição Previdenciária, com Pedido de
Antecipação de Tutela em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, alegando que foi Escrivão de Polícia do Estado de São Paulo
e, atualmente, está aposentado pelo regime próprio de previdência; está
acometido com cegueira total monocular no olho esquerdo e com
deficiência parcial grave no olho direito acometido de neoplasia; e por
ser portador de doença grave, faz jus à isenção do imposto sobre a renda
e à imunidade parcial pertinente à contribuição previdenciária. Pediu, em
consequência, seja declarado o seu direito à isenção e à imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
3
parcial atinente à contribuição previdenciária, condenando-se os réus a
repetirem as quantias indevidamente realizadas em seus proventos a
título de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Na r. sentença de fls. 215/220, o juízo a quo julgou
procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, nos
termos do artigo 487, inciso I do novo Código de Processo Civil, para
declarar a isenção do imposto de renda ao autor, nos termos do art. 6o,
inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, bem como a imunidade parcial da
contribuição previdenciária admitida pelo art. 40, §21, da Constituição
Federal, regulamentada pela Lei no 8.213/91 e Decreto Estadual no
52.859/08 e, em decorrência disto, condenar as rés a restituírem ao autor
os valores cobrados indevidamente, a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, desde sua aposentação, observada a
prescrição quinquenal.
As rés apelam sustentando, em suma, que “a parte
autora não conseguiu fazer prova de que é portadora de patologia com a
gravidade prevista na legislação pertinente, razão pela qual seu pedido de
isenção foi indeferido pela São Paulo Previdência. Como sabido, a legislação
federal efetivamente prevê a isenção do imposto de renda, bem como a não
incidência parcial de contribuição previdenciária, para os portadores de
determinadas moléstias, com o fito de assegurar-lhes a receita plena para os
tratamentos daí decorrentes, sem a redução causada pela incidência fiscal. É
impositivo, entretanto, o preenchimento do requisito previsto nas
normatizações de regência para que se aplique a desoneração fiscal”; que “é
impositivo o reconhecimento por serviço médico oficial, para conferir a
necessária segurança ao deferimento de medida tão drástica como a
desoneração fiscal. E, in casu, a doença da parte autora não foi reconhecida
pelo serviço médico oficial, afirmando o perito médico que a Autora não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
4
portadora de moléstia que se subsuma à previsão das leis no 7.713/88 e
8.213/91. Sublinhe-se que relatório firmado por médico particular não pode
substituir o laudo médico pericial oficial. Ademais, o laudo pericial produzido
nos autos concluiu que o autor não se enquadra cientificamente (OMS e
Sociedades Médicas) e administrativamente (INSS e decretos) como portador
de cegueira (fls. 192/202)”; que “por fim, quanto ao pedido de isenção da
contribuição previdenciária este também não se sustenta. O § 21 do artigo 40
da Constituição Federal institui uma faixa de imunidade ao contribuinte
inativo, portador de doença incapacitante. Determina a norma em comento
que esse favor fiscal dar-se-á quando o beneficiário, na forma da lei, for
portador de doença incapacitante. Desta forma, ao exigir lei integradora, o
legislador constituinte deixou expresso que o indigitado § 21 não veicula
regra auto-aplicável. Assim, necessário uma norma integradora que esclareça
o que vem a ser doença incapacitante, norma esta que ainda não existe no
ordenamento jurídico brasileiro. Assim, por se tratar de norma de eficácia
contida não há como amparar a pretensão do autor de ver reconhecido
suposto direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária (...) Logo,
inexistindo no ordenamento jurídico vigente Lei Complementar apta a
esclarecer o que vem a ser doença incapacitante, correto o desconto
previdenciário”. Requerem “se digne essa colenda Câmara de Direito
Público, dar provimento ao presente recurso, para o fim de julgar
improcedente a ação ajuizada, condenando-se a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios” (fls. 223/241).
Contrarrazões às fls. 243/255.
É o relatório.
De acordo com os fatos narrados, CARLOS TADEU
MONARO possui cegueira monocular (olho esquerdo) e 20% de visão no
olho direito, sendo sua doença irreversível. Sustenta o autor que “logo
após a publicação de sua aposentadoria, em 13/11/2017, o Autor dirigiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
5
SPPREV - São Paulo Previdência requerimento, acompanhado de sua
documentação médica, com pleito de isenção de imposto de renda e isenção
parcial de contribuição previdenciária. A cópia do requerimento com
comprovante de recebimento segue anexa. A SPPREV, como era de se
esperar, determinou a realização de novo laudo médico pericial, o qual foi
emitido em 07/02/2018, assinado por três médicos (laudo anexo). Ocorre que,
absurdamente, o laudo médico emitido pela SPPREV declara que o Autor não
é portador de patologia capaz de ensejar isenção de imposto de renda e
imunidade parcial da contribuição previdenciária. É dizer, o pleito do Autor
foi indeferido administrativamente e, por tal motivo, não lhe resta outra
alternativa senão socorrer-se da tutela jurisdicional, pois não há dúvida de
que é portador de cegueira monocular no olho esquerdo, patologia também
em progresso no olho direito, a qual, de acordo com o ordenamento jurídico
aplicável, com fundamento no princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana e proteção global à saúde, permite a isenção do imposto de renda e a
imunidade parcial da contribuição previdenciária”.
Segundo o perito judicial, “o autor tem visão
monocular com cegueira no olho esquerdo e visão de 67% no olho direito. Há
comprovação de sua doença desde 12/2006, irreversível, corroborada pelo
exame clínico pela simples inspeção do globo ocular que é hipotrófico com
pupila dismórfica e opaca compatível com quadro de Cegueira a esquerda”,
concluindo que “o AUTOR TEM CEGUEIRA NO OLHO ESQUERDO no
entanto, especificamente no caso do Autor, como se pode concluir, não há
enquadramento nos conceitos estabelecidos cientificamente (pela OMS e
Sociedade Médicas) e administrativamente (INSS e decretos) para portador de
cegueira”.
Pois bem.
A lei não distingue, para efeitos de isenção, quais
espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia teria que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
6
comprometer toda a visão.
Diz a lei no Lei no 7.713/88:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
Esse é o entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CEGUEIRA EM
UM DOS OLHOS (VISÃO MONOCULAR). ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA DE
PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. INEXISTÊNCIA
DO DIREITO. MAL QUE NÃO É INCAPACITANTE E
NÃO
É
CAUSA
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
(...)
2. A isenção prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88
favorece o portador de qualquer tipo de cegueira,
desde que assim caracterizada, de acordo com as
definições
médicas.
Precedentes:
REsp
1.196.500/MT,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe 4/2/2011;
AgRg no AREsp 492.341/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
7
20/5/2014, DJe 26/5/2014; AgRg no EDcl no REsp
1.349.454/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira
Turma,
julgado
em
17/10/2013,
DJe
30/10/2013.
(...)
5. Recurso Especial parcialmente provido apenas para
reconhecer o direito à isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria.
(REsp 1649816/ES, Segunda Turma, Rel. Ministro
Herman Benjamin, j. 06/04/2017).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6°
XIV,
DA
LEI
7.713/88.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
OU
REFORMA.
CEGUEIRA.
DEFINIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA QUE ABRANGE
TANTO A BINOCULAR QUANTO A MONOCULAR.
(...)
O art. 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção
entre cegueira binocular e monocular para efeito de
isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a
literalidade da norma leva à interpretação de que a
isenção abrange o gênero patológico “cegueira”, não
importando se atinge o comprometimento da visão nos
dois olhos ou apenas em um. III Recurso especial
improvido.
(REsp 1553931/PR, Primeira Turma, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, j. 15/12/2015)” ().
Por sua vez, a imunidade de parte da contribuição
previdenciária, em tal hipótese, é garantida pelo artigo 40, §§ 18 e 21, da
Constituição Federal, cuja norma possui aplicabilidade imediata:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
8
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
(...)
§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, com
percentual igual ao estabelecido para os servidores
titulares de cargos efetivos.
(...)
§21. A contribuição prevista no §18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art.
201 desta Constituição, quando o beneficiário, na
forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Não obstante a redação do artigo conter a expressão
“na forma da lei”, o entendimento majoritário é no sentido de que a
norma é autoaplicável, utilizando-se como lista de doenças
incapacitantes as catalogadas no artigo 151 da Lei Federal 8.213/91:
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças
mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência
a concessão de auxílio doença e aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
9
invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral
de Previdência Social, for acometido das seguintes
doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental;
neoplasia
maligna;
cegueira;
paralisia
irreversível
e
incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson;
espondiloartrose enquilosante; nefropatia grave; estado
avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e
contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada.
E o Decreto Estadual n. 52.859/2008, que
regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores
públicos do Estado dispõe em seu artigo 4o:
“Art. 4o A contribuição social para o RPPS, devida
pelos aposentados e pensionistas, será de 11%,
incidente
sobre
a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria e de pensão que supere o limite
máximo estabelecido para os benefícios do Regime
Geral de Previdência Social RGPS.
§1o Quando o inativo ou pensionista seja portador de
doença incapacitante e nos termos do §21 do art. 40
da Constituição Federal, a contribuição prevista no
caput deste artigo incidirá apenas sobre a parcela dos
proventos de aposentadoria e de pensão que supere o
dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do RGPS.
§2o Para os fins do disposto no parágrafo anterior e
conforme o art. 151 da Lei Federal n. 8.213, de 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
10
julho de 1991, considera-se portador de doença
incapacitante quem seja acometido das seguintes
doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação
mental;
neoplasia
maligna;
cegueira;
paralisia
irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença
de
Parkinson;
espondiloartrose
anquilosante;
nefropatia grave; estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante); síndrome de deficiência
imunológica adquirida AIDS; e contaminação por
radiação, com base em conclusão da medicina
especializada”.
Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVIDENCIÁRIO
Pretensão ao reconhecimento do direito à isenção de
imposto de renda - Possibilidade - Moléstia grave
comprovada - Cegueira monocular - Inteligência do
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 - Não violação à coisa
julgada
ou
preclusão
-
Desnecessidade
de
ajuizamento de nova ação ou de perícia por órgão
oficial - Princípio da celeridade - Direito à isenção já
reconhecido
pela
Municipalidade
na
seara
administrativa - Inexistência de distinção legal entre
cegueira monocular e binocular para fins de isenção
do Imposto de Renda - Precedente do C. STJ -
Recurso e reexame necessário não providos (Apelação no
1002062-25.2020.8.26.0477

/
Relator(a): Reinaldo Miluzzi / Comarca: Praia Grande /
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público / Data
do julgamento: 28/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
Servidora pública municipal
aposentada e portadora de cegueira monocular (CID
H54-4) Pretensão de reconhecimento da isenção do
Imposto de Renda retido na fonte e da imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
11
parcial quanto à contribuição previdenciária prevista
no artigo 40, §21, da Constituição Federal

Legislação que não especifica a modalidade de
cegueira que faz jus à concessão dos benefícios
Precedentes
Sentença de procedência mantida

Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1050794-19.2018.8.26.0053
/
Relator(a):
Aliende
Ribeiro / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
21/07/2020).
Tributário pensionista - isenção do imposto de renda
sobre provento desde a aquisição da doença e a
restituição dos valores descontados a esse título -
cegueira monocular - laudo médico que comprova a
moléstia - inteligência do art. 6, XIV, da Lei 7.713/88
precedentes do A. STJ e desta E. Corte sentença de
procedência mantida
alteração do critério relativo
aos juros, acolhendo nesta parte o recurso da
requerida
fixação de honorários sucumbenciais,
porquanto não tramitou o feito sob o rito do juizado
Recurso da requerida não conhecido em parte e na
parte conhecida parcialmente provido e recurso
adesivo
do
autor
provido
(Apelação
no
1009494-89.2020.8.26.0576
/
Relator(a):
Souza
Meirelles / Comarca: São José do Rio Preto / Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 28/09/2020).
ISENÇÃO
IR
E
IMUNIDADE
PARCIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Servidor público
estadual
Agente fiscal de rendas aposentado

Pretendida a declaração de isenção do imposto de
renda e de imunidade parcial de contribuição
previdenciária, bem como de devolução dos valores já
descontados e que venham a ser descontados no
curso da ação Autor portador de cegueira monocular
Preliminar de ilegitimidade passiva da ré afastada -
Aplicação indistinta do art. 40, §§ 18 e 21 da
Constituição Federal O intuito do benefício erigido
em favor dos inativos portadores de moléstia grave na
forma do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, visa à
diminuição dos encargos financeiros relativos a
acompanhamento médico, exames e medicamentos
suportados por aqueles acometidos pelas doenças ali
indicadas, situação em que se enquadra o autor

Ausência de distinção entre cegueira monocular ou
binocular, para fins de obtenção do benefício -
Sentença de procedência mantida - Precedentes do
STJ e deste Egrégio Tribunal
Fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-55.2018.8.26.0372 -Voto no 11.855/2020 - lof
12
honorários sucumbenciais recursais
Majoração da
verba honorária devida pela ré para 12% sobre o valor
da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§
3°, inciso I, e 11, do Novo CPC. Recurso desprovido.
(Apelação no 1003736-83.2019.8.26.0053 / Relator(a):
Oscild de Lima Júnior / Comarca: São Paulo / Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 26/08/2020).
Por fim, condenam-se as rés ao pagamento dos
honorários pelo trabalho adicional em grau recursal, arbitrados em 2%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
desacolhe-se a remessa necessária.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator